Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702187-50.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANGELA MARIA FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dia sobre a determinação de rejulgamento conforme ID 78548686. Brasília, 17 de novembro de 2025 11:47:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador